Tribunal: TJDFT
Processo: 0722681-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BTN. INEXISTÊNCIA DE VALORES A SEREM LIQUIDADOS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. O juízo na origem extinguiu o processo sem resolução de mérito porque não houve demonstração de valores a serem liquidados (art. 485, VI, do CPC). Para tanto, considerou a comprovação pelo banco de que as operações mencionadas na inicial foram liquidadas antes de abril de 1990. Após o deferimento de perícia, a parte autora requereu a extinção do feito porque "em análise a documentação apresentada pelo requerido, não há valores a serem liquidados, uma vez que as cédulas estão fora da data base para correção".
2. Em sede recursal, defende a necessidade de inversão do ônus da sucumbência porque não teria conseguido acesso aos extratos administrativamente. Afirma que “se a parte recorrida tivesse fornecido a documentação administrativamente, a presente demanda não teria sido protocolada, portanto a mesma deu causa a presente demanda, e assim deve arcar com ônus de sucumbência”.
3. Embora tenha demonstrado o pedido administrativo de acesso aos extratos, a parte exequente não comprovou a negativa do banco, o que afasta a verossimilhança de suas alegações no sentido de que o banco se recursou a fornecer os documentos solicitados. Existem outras medidas judiciais para compelir o banco a fornecer a documentação sem se dizer titular de um direito que não se tem. Ao escolher pelo ajuizamento de liquidação provisória de sentença, o exequente se considerou suficientemente apto a vencer a demanda, tanto que pediu a condenação da parte adversa nos honorários sucumbenciais.
4. O CPC determina que o cumprimento provisório de sentença corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga a reparar os danos que o executado tenha sofrido (art. 520). Cumpre, então, ao exequente juntar os documentos que demonstrem a existência do crédito (art. 522, p. ú., V, do CPC), ainda que facultativamente. Além disso, nos casos de perda do objeto, os honorários são devidos a quem deu causa ao processo (art. 85, §10, do CPC).
5. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas decorrentes.
4. Apelação conhecida e não provida.